Tribunal: TJMT
Processo: 1012150-76.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012150-76.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO registrado(a) civilmente como VALDEMIRO GUENO - CPF: 004.750.929-53 (AGRAVANTE), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0008-94 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO registrado(a) civilmente como VALDEMIRO GUENO - CPF: 004.750.929-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO (AGRAVANTE), VANESSA SERAFIM RANDAZZO - CPF: 059.281.311-86 (ADVOGADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DO IMÓVEL - POSSIBILIDADE - BEM INDIVISÍVEL – PROPRIEDADE EM CONDOMÍNIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

O
artigo
843
caput
e §1º, do Código de Processo Civil, estabelece que em se tratando de imóvel indivisível, a penhora recairá sobre a totalidade do bem, sendo reservado aos coproprietários
o direito de pr
eferência, o que
,
naturalmente
,
se dará posteriormente
,
na fase de arrematação do imóvel.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO
, representado pelo inventariante
UMBERTO JOÃO GUENO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 0003204-80.2008.8.11.0037, manejado pela
BASF S.A.
, deferiu o pedido de penhora do imóvel registrado
n
a matrícula nº 669 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Paranatinga-MT.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que na ação de execução, o agravado busca receber a quantia de R$ 5.161.757,73 (cinco milhões cento e sessenta e um mil setecentos), tendo informado ao Juízo, a existência de um imóvel, denominado de “Fazenda
Passárgada
II”,
o
qual, contudo, foi indevidamente penhorado em sua integralidade.

Alega que o imóvel possui cinco promissários-compradores, de modo que, a constrição deverá se dar apenas sobre a cota-parte do executado
, que corresponde a 20% da área total.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal se centra na decisão que
deferiu o pedido de penhora do imóvel registrado
n
a matrícula nº 669 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Paranatinga-MT
, com área total de 1.339,50 ha
.

Segundo o agravante,
na forma delineada pela decisão de origem,
haverá a expropriação integral do imóvel rural, sem se atentar ao quinhão d
os outros 4 (quatro)
coproprietários
do bem,
de modo que, a penhora deverá recair sobre 1/5 (um quinto) da área, equivalente a 267,9 hectares.

Na espécie, adianta-se que
não há o que reparar
em relação à decisão recorrida
.

É

que
,
o artigo

8
43
caput

e §1º,
do Código de Processo Civil,
estabelece que em se tratando de imóvel indivisível, a penhora
recair
á
sobre a totalidade do bem, sendo reservado aos coproprietários
o direito de
preferência, o que
,
naturalmente
,
se dar
á

posteriormente
,
na fase de
arrematação do imóvel.

A propósito:

Art. 843.
Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem
.

§ 1º É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições.

Nesse sentido:

*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora de bem indivisível – Indeferimento da penhora sobre a totalidade do bem – Inconformismo – Possibilidade – Bem indivisível que autoriza a alienação da totalidade com a preservação do produto da alienação ao coproprietário alheio à execução – Inteligência do artigo 843 do CPC - Penhora deferida – Recurso provido.*

(TJ-SP - AI: 21631410620198260000 SP 2163141-06.2019.8.26.0000,
Relator: Heraldo de Oliveira, Data de Julgamento: 14/10/2019, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2019)

Assim
, no caso de os coproprietários não exercerem a preferência na arrematação do imóvel, o saldo da venda lhes será
repartido de acordo com a cota parte, com a liberação da cota do devedor, para o pagamento da dívida.

No mais
, em relação à definição da cota de cada coproprietário, em relação a fração do imóvel, vale registrar que a decisão de origem, até pelo estágio em que
a lide
se encontra, nada resolveu
a esse respeito
, o qu
e
,
igualmente,
apenas se dará no momento da distribuição do valor arrecadado, na hipótese de bem ser
arrematado em
leilão.

Desta feita, não há o que reparar da decisão de origem, a qual deve ser mantida na integra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024